Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, as rés Deutsche Lufthansa AG. e TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A. alinharam argumentos no sentido do cumprimento das obrigações que lhes foram impostas. Diante do exposto e do havido, os autores, através do derradeiro petitório que agitaram, desistiram dos embargos de declaração que interpuseram em face do acórdão que resolvera os apelos formulados nestes autos[1] visando darem início à fase executiva. Ante a manifestação advinda dos autores, quando desistiram dos embargos de declaração que aviaram, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 11895847.